Tribunal: TJDFT
Processo: 0749743-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO EXCEPCIONAL E GRAVE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois incurso, em tese, no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.342/2006).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação do crime tem suporte probatório mínimo em elementos indiciários formados por auto de prisão em flagrante, informações policiais, auto de apreensão, laudo pericial preliminar constatando ilicitude da substância apreendida, oferecimento da denúncia, bem como demais documentos constantes dos autos, o que revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta, o contexto delitivo, bem como a reiteração criminal do paciente constatada por meio da sua folha de antecedentes.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.